Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para declarar a inexistência de propriedade de veículo que se encontra registrado em nome da parte requerente e a retirada do registro de devedores, além da condenação em danos morais (R$ 6.000,00).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e o Detran-DF sustentam que é regular a manutenção do nome do recorrente no cadastro de devedores, pois o banco financiador ainda não cumpriu com sua obrigação de transferir a titularidade do veículo, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta dos órgãos públicos. Argumentam que os fatos narrados não são suficientes para caracterizar a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do requerente em relação ao veículo e aos débitos dele constantes; (ii) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, narra a parte requerente, ora recorrida, que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de débito de IPVA referente ao veículo Renault Sandero, Placa PBJ 4802. Informa que foi vítima de estelionatário que se utilizou de seu nome para a compra do veículo de forma fraudulenta, sendo que já foi reconhecida a ilegalidade da inscrição na sentença, transitada em julgado, proferida nos autos de n. 0703794-98.2019.8.07.0018. Por essas razões, busca compelir a parte requerida à imediata exclusão de seu nome nos cadastros de dívida ativa.
5. A propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o registro do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do adquirente perante o DETRAN. Para a responsabilização pelo pagamento de tributos e taxas vinculadas ao veículo, impõe-se a análise da ocorrência da transferência efetiva da propriedade e da comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme arts. 123 e 134 do CTB.
6. Nesse contexto, constam nos autos documentos que demonstram a inexistência de vínculo do recorrido com o referido veículo, acrescentando que ele já havia ingressado com ação judicial em que foram julgados procedentes os pedidos para “(...) declarar a inexigibilidade de todos os débitos, tributários ou não, relativos ao veículo marca/modelo Renault/Sandero, placa PBJ 4802, determinar aos réus que se abstenham de promover restrição cadastral em nome do autor referente a débitos desse veículo, determinar ao primeiro réu que retire o nome do autor do cadastro do veículo e cancele todas as infrações de trânsito lançadas e nome do autor (...)” (ID 76501181). A sentença transitou em julgado em 16/9/2020.
7. A própria instituição financeira, que consta como agente fiduciário no registro do veículo, não impugnou as alegações do recorrido quanto à ausência de propriedade, confirmando que também foi vítima de fraude praticada por terceiro.
8. Demonstrada a inexistência de vínculo do recorrido com o veículo, legítima é a declaração de ausência de responsabilidade pelos débitos (IPVA, taxas e multas) e a determinação de retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, obrigação que já havia sido determinada na ação judicial por ele ajuizada.
9. No que se refere ao dano extrapatrimonial, que é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, observa-se que os fatos narrados extrapolam os meros dissabores inerentes à vida cotidiana. Os recorrentes tinham plena ciência de que o recorrido não era o proprietário do veículo, contudo, omitiram-se quanto à devida atualização cadastral nos sistemas, mantendo indevidamente seu nome vinculado ao bem, além de persistirem na cobrança de tributos cuja responsabilidade não lhe competia. Essa conduta causou prejuízos concretos ao recorrido, especialmente quanto à fruição do benefício fiscal legalmente assegurado à pessoa com deficiência para aquisição de veículos automotores.
10. Em relação ao montante condenatório, entende-se que, em observância às circunstâncias do caso concreto, a quantia fixada na origem é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 3.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano e atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134.